Tribunal: TJMT
Processo: 1012756-80.2019.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012756-80.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROSANGELA PASSADORE DOS SANTOS - CPF: 630.607.601-87 (ADVOGADO), CLAUDEMIRO RICCI - CPF: 818.328.429-91 (AGRAVANTE), CAROLINA EMILIA BULA PEREIRA - CPF: 929.115.609-49 (AGRAVADO), TATIANA HISHIHARA - CPF: 007.290.161-61 (AGRAVADO), MOACIR HONORIO (AGRAVADO), NEIDE RECH HONÓRIO (AGRAVADO), ESPÓLIO DE FRANCISCO MARQUES PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), LIVIA LYRA BRAGATTO - CPF: 356.853.928-42 (ADVOGADO), HELIO PASSADORE - CPF: 861.515.251-91 (ADVOGADO), ALEXANDRE BORGES SANTOS - CPF: 002.935.351-32 (ADVOGADO), TATIANA HISHIHARA - CPF: 007.290.161-61 (AGRAVANTE), LIVIA LYRA BRAGATTO - CPF: 356.853.928-42 (ADVOGADO), CLAUDEMIRO RICCI - CPF: 818.328.429-91 (AGRAVADO), HELIO PASSADORE - CPF: 861.515.251-91 (ADVOGADO), ALEXANDRE BORGES SANTOS - CPF: 002.935.351-32 (ADVOGADO), ADRIANO DOS SANTOS COSTA - CPF: 317.317.548-41 (ADVOGADO), HUDYANE MARQUES DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 009.739.261-80 (ADVOGADO), FRANCYELSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 019.031.921-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Ação rescisória - Agravo Interno nº 1012756-80.2019.8.11.0000 – ID nº 42827989

AGRAVANTE
: TATIANA HISHIHARA
AGRAVADOS
: CLAUDEMIR RICCI, CAROLINA EMILIA BURLA PEREIRA, MOACIR HONÓRIO e NEIDE RICH HONÓRIO

E M E N T A

AGRAVO INTERNO CONTRA DEFERIMENTO DE TUTELA DE EVIDENCIA EM AÇÃO RESCISÓRIA E EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE DESOCUPAÇÃO DA ÁREA EM AÇÃO REIVINDICATÓRIA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– ARTIGO 1.021, § 1º, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão proferida na ação rescisória que deferiu a tutela de evidência para suspender o cumprimento de desocupação da área em ação reivindicatória, sem trazer elementos novos capazes de modificar os
decisum
, não restou cumprido o disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC/15, razão pela qual o agravo interno deve ser desprovido.-

R E L A T Ó R I O

Ação rescisória - Agravo Interno nº 1012756-80.2019.8.11.0000 – ID nº 42827989

AGRAVANTE
: TATIANA HISHIHARA
AGRAVADOS
: CLAUDEMIR RICCI, CAROLINA EMILIA BURLA PEREIRA, MOACIR HONÓRIO e NEIDE RICH HONÓRIO

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de
Agravo Interno de
ID nº 42827989
interposto por
TATIANA HISHIHARA
em face da decisão monocrática proferida

na
Ação Rescisória nº 1012756-80.9019.8.11.0000
, que rejeitou os embargos de declaração opostos, mantendo o
decisum
que deferiu a tutela de evidência para suspender a ordem de desocupação determinada na
Ação

Reivindicatória nº 16227-33.2010.8.11.0002 – Código nº 258181
-, até o julgamento final da presente ação rescisória (
ID nº 29627995
e
ID nº

36869470
).

Em suma, pretende a agravante a reforma da decisão, sob o argumento de que o agravado CLAUDEMIRO RICCI não teria demonstrado a probabilidade de seu direito que justificasse o deferimento da tutela de evidência.

Afirma adiante que em suas teses delineadas na peça contestatória, demonstrou que há dúvida razoável apta para obstar a concessão da tutela de evidência na hipótese no
inciso IV do artigo 311 do CPC/15.

Declara ainda, em complemento, que o agravado

CLAUDEMIRO ROCCI utilizou-se da ação rescisória de forma indevida, de maneira a obter o provimento jurisdicional requerido, em uma tentativa de usar um meio mais rápido para satisfazer seu direito, bem como pretende reformar um acórdão no mérito, como se fosse um recurso, o que não pode ser admitido por este Tribunal.

Esclarece também que, no decorrer da ação de usucapião, o agravado não teria pleiteado o reconhecimento da usucapião ordinária com tempo reduzido, e tampouco demonstrou o preenchimento de seus requisitos, de maneira que se limitou a reproduzir a previsão contida no artigo 1.242, do Código Civil.

No mais, teceu longas considerações relativas ao mérito da ação rescisória.

Por fim, requereu a reforma da decisão, a fim de que

seja revogada a tutela de evidência anteriormente concedida, uma vez que não se faz presente a probabilidade do direito pretendido pelo agravado.

As contrarrazões vieram no
ID nº 46690461
,

oportunidade em que a parte agravada rebateu a tese recursal em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, o Ministério Público

apresentou seu parecer no
ID nº 61780501
, opinando pelo
desprovimento do

agravo interno
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Ação rescisória - Agravo Interno nº 1012756-80.2019.8.11.0000 – ID nº 42827989

AGRAVANTE
: TATIANA HISHIHARA
AGRAVADOS
: CLAUDEMIR RICCI, CAROLINA EMILIA BURLA PEREIRA, MOACIR HONÓRIO e NEIDE RICH HONÓRIO

V O T O

Eminentes pares:

Consoante relatado, cuida-se de

Agravo Interno de
ID

nº 42827989
interposto por
TATIANA HISHIHARA
em face da decisão monocrática proferida na
Ação Rescisória nº 1012756-80.9019.8.11.0000
, que rejeitou os embargos de declaração opostos, mantendo o
decisum
que deferiu a tutela de evidência para suspender a ordem de desocupação determinada

nos

autos

da

Ação

Reivindicatória

nº

16227-

33.2010.8.11.0002 – Código nº 258181
-, até o julgamento final da presente ação rescisório (
ID nº 29627995
e
ID nº 36869470
).

Pois bem.

Ao analisar a tutela de evidência na
Ação Rescisória nº 1012756-80.2019.8.11.0000
(
ID nº 29627995
) e nos
Embargos de Declaração nº 1012756-80.2019.8.11.0000
(
ID nº 36869470
), objeto do recurso em tela, proferi as seguintes decisões monocráticas:
Ação Rescisória nº 1012756-80.2019.8.11.0000

Vistos etc.

Trata-se de pedido de
TUTELA DE EVIDÊNCIA
apresentada nesta

Ação

Rescisória

nº

1012756-80.2019.8.11.0000

pelo

autor
CLAUDEMIRO RICCI
, objetivando sustar os efeitos do v. acordão exarado pela Colenda Quarta Câmara de Direito Privado no
RECURSO DE

APELAÇÃO CÍVEL nº 34579/2019
.

Em suma, aduz o autor que preenche o requisito previsto artigo 966, inciso V, do CPC/15, sob o argumento de que a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando “
violar manifestamente

a norma jurídica
”.

Informa que o v. acórdão rescindendo
violou
, de forma manifesta

e acintosa, as normas jurídicas de direito material que estão expressas no
parágrafo único do artigo 1.242 do Código Civil Brasileiro,
uma vez que não considerou o lapso temporal exercido pelo seu antecessor, mesmo tendo demonstrado através de prova documental e testemunhal que a soma das posses corresponderia a 12 anos, prazo este mais que suficiente para obter a prescrição aquisitiva.

Pondera ainda que ao julgar o RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL nº 34579/2018, a Quarta Câmara Cível reconheceu a posse do autor pelo prazo de cinco (5) anos, anotando ainda acerca das edificações realizadas no imóvel – inclusive com construção de residência familiar, e por fim, validou a Escritura Pública de Cessão de Direitos de Posse e Benfeitorias.

Diante de tal situação, pugna pela concessão de antecipação da tutela de evidência, para sustar os efeitos do v. acórdão rescindendo, até o julgamento do mérito da presente ação.

A tutela de evidência não foi concedida de plano diante do que dispõe o
inciso IV do artigo 311 do CPC/15
.

No
ID nº 15600984
, a parte autora postulou pela tutela provisória de urgência de natureza cautelar como os mesmos argumentos da tutela de evidência.

Devidamente citada, a requerida TATIANA HISHIHARA apresentou a contestação no
ID nº 20594468
, questionando a
tutela de

evidência
e
urgência
.

No ID nº 25768964, a parte autora informou que foi determinado pelo Juízo a expedição de mandado de intimação para desocupação do imóvel voluntariamente em 30 dias, sob pena de expedição de mandado de imissão de posse, conforme publicado no DJE de
03/12/2019
, contudo, ainda não foi expedido o ato intimatório.

D E C I D O

No caso em comento, a parte autora visa nesta ação rescisória a concessão da tutela de evidência e, posteriormente, de urgência para suspender a ordem de desocupação determinado em processo conexo (Ação Reivindicatória nº 16227-33.2010.8.11.0002 – Código 258181).

É sabido que a
tutela de evidência
independe da demonstração de dano ou de risco ao resulto útil do processo. Há necessidade tão somente de comprovação imediata do direito material das partes.

Em outras palavras: a tutela de evidência é fundada na consistência das provas do direito, e por não ser de urgência, não se cogita do periculum in mora.

Aliás, o
artigo 311 do CPC/15
traz expressamente um rol amplo de hipóteses para requerimento da tutela da evidência, in verbis:

“
Art.

311.

A

tutela

da

evidência

será

concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

I

- ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;

II

- as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

III

- se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV

- a petição inicial for instruída com prova documental

suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha

prova capaz de gerar dúvida razoável.” Pois bem
.

Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no
artigo

311 do CPC/15
, em especial o
inciso IV
, a fim de conceder a
tutela de evidência
em favor da parte autora.

Isto porque, a priori, pelas provas colhidas e pelos documentos juntados nos autos, há fortes indícios de que o acórdão rescindendo violou as normas jurídicas de direito material, em especial o
parágrafo único do

artigo 1.242 do Código Civil
, além fatos constitutivos do direito do autor, o que por si só preenche os requisitos para a concessão da tutela de evidência e urgência.

Ademais, c
om o advento do novo Código de Processo Civil, o

antigo
artigo 485, V, do CPC/73
que dispunha sobre a “violação disposição da lei”, foi aprimorado no
artigo 966, V (violação à norma jurídica)
, portando, dando lugar a uma previsão normativa que permite a ação rescisória quanto houver ofensa à norma jurídica, em tese, como pode ter ocorrido no caso em tela.

Aliás, sobre o tema já asseverava BARBOSA MOREIRA:

“O ordenamento jurídico, evidentemente não se exaure naquilo

que a letra da lei revela à primeira vista”
“MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil. 13. ed. rev e atual. Rio de Janeiro: Forense, v. V, 2006.)

Se não bastasse, o risco de danos irreparáveis mostra-se patente

diante da determinação de desocupação voluntária, sob pena de imediata imissão de posse.

Portanto, diante de indícios de possível violação à norma jurídica,
DEFIRO A TUTELA DE EVIDÊNCIA
, para suspender a ordem de desocupação determinado em processo conexo (Ação Reivindicatória nº 16227-33.2010.8.11.0002 – Código 258181), até julgamento final desta ação rescisória.

Cumpra-se.

Cuiabá, 09 de janeiro de 2020.-

Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Relatora”

Embargos

de

Declaração

nº

1012756-

80.2019.8.11.0000

"Vistos etc.

TATIANA HISHIHARA
interpôs o presente recurso de

embargos de declaração no
ID nº 31187456
, objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando a decisão monocrática (tutela de evidência e de urgência) de
ID nº 29627995
proferida na
Ação Rescisória nº. 1012756-

80.2019.8.11.0000.

Em suma, aduz a embargante que a decisão monocrática é

omissa, na medida não foi considerada a preliminar de ausência de interesse processual trazida na contestação à ação rescisória, bem como o não cumprimento pelo embargado do
artigo 1242, parágrafo único, do Código Civil
, no momento oportuno, uma vez que não opôs embargos de declaração contra a sentença rescindenda sobre tal ponto, como lhe era cabível fazer.

Assevera ainda que a decisão também é omissa quanto à demonstração do não preenchimento dos requisitos legais para a configuração da modalidade da usucapião prevista no artigo acima citado, em especial quanto à ausência do registro do autor na matrícula do imóvel objeto da lide, sendo tal ação improcedente.

Adiante, teceu algumas considerações sobre o instituto da usucapião, argumentando que o embargado não preencheu os requisitos legais para reconhecimento do direito à aquisição da área litigiosa através de tal instituto.

No mais, questionou quanto aos requisitos da tutela de evidência, alegando inobservância do artigo 311 do CPC/15.

Por fim, pugna pelo provimento dos embargos de declaração a fim de sanar as omissões existentes, bem como seja indeferida a inicial, extinguindo a ação rescisória sem julgamento do mérito diante do não preenchimento dos requisitos legais para a usucapião.

As contrarrazões vieram no
ID nº 32742973
, oportunidade em que a parte embargante rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pela rejeição.

É o relatório.

D E C I D O.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
, in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer

decisão judicial para:

I

-
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II

-
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III

-
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I

- deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II

- incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §

1º.”.

Logo, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pela decisão recorrida, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Em verdade, de plano se constata que a intenção da embargante é de ver antecipado o julgamento da lide, com a apreciação da
preliminar
e/ou
mérito
da demanda, conforme postulado na contestação à ação rescisória, contudo, a apreciação de um ou do outro deverá ocorrer no momento oportuno, qual seja, no
primeiro caso
quando do saneamento dos autos, no
segundo
, se não acolhida a preliminar, após concluída a instrução processual.

Vale salientar que a fase processual em questão diz respeito apenas ao pedido de tutela provisória de evidência e de urgência, cuja concessão é de cognição sumária, não havendo que se falar em certeza do direito, mas tão somente em probabilidade do mesmo. É impossível obter certeza judicial em sede de cognição não exauriente.

No caso em comento, muito embora a decisão monocrática tenha discorrido sobre o
artigo 1.242, parágrafo único, do Código Cível
, certo é que não pode confundir a tutela de evidência com o julgamento antecipado da lide.

O julgamento antecipado da lide extingue o processo, com a

prolação de sentença definitiva. Já a tutela de evidência configura provimento temporário, dado mediante decisão interlocutória, modificável ou revogável a qualquer tempo, até a prolação da sentença final.

O provimento da tutela de evidência, mesmo quando adianta os

efeitos da resolução do mérito, o faz provisoriamente, por meio de decisão interlocutória, que não põe fim ao procedimento cognitivo, devendo este prosseguir em busca da instrução adequada e da sentença final de mérito
.

Portanto, diante de todas as circunstâncias, não há que se falar

em omissões, uma vez que a tutela de evidência levou em consideração a possível ofensa à norma jurídica e como medida conservativa visando proteger a eficácia do processo até seu final.

Ante o exposto,
rejeito

os embargos
de declaração.

Cumpra-se.

Cuiabá, 11 de março de 2020.-

Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Relatora”

Conforme se denota, a parte agravante, ao interpor o

agravo interno, limitou-se a rediscutir mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, bem como apresentou vários questionamentos relacionados ao mérito da ação, os quais serão apreciados no momento oportuno, não cumprindo o disposto no artigo 1.021, §1º, do CPC/15.

Aliás, sobre o preenchimento dos requisitos para

concessão da tutela de evidência, valho-me de um fragmento do bem elaborado parecer da douta Procuradora de Justiça –
Dra. NAUME DENISE NUNES ROCHA MÜLLER
-:

“(...)
O presente recurso objetiva a revogação da tutela de

evidência concedida no decorrer da ação rescisória, consubstanciada na

suspensão da ordem de desocupação determinada nos autos da Ação

Reivindicatória nº 16227-33.2010.8.11.0002 – Código 258181) até que haja

o julgamento de mérito da rescisória.

Inicialmente, verifico que há, no decorrer do recurso, debate a respeito do cabimento da ação rescisória, antes de enfrentar o mérito da causa.

Como se sabe, a ação rescisória constitui uma ação autônoma de impugnação, em que se possibilita a desconstituição de vários tipos de decisões elencadas no artigo 966 do Código de Processo Civil.

Nesse aspecto, o artigo 966, inciso V, do CPC admite a propositura da ação rescisória em razão de violação manifesta de norma jurídica, sendo que Daniel Amorim Assumpção Neves explica que “tem como fundamento o erro crasso do juízo na aplicação do direito no caso concreto, considerando-se que a decisão que violar manifestamente norma jurídica deva ser desconstituída.

No presente caso, o Agravado Claudemiro Ricci

fundamenta seu

pedido na ação rescisória por violação manifesta ao artigo 1.242, §único, do

Código Civil, pelas seguintes razões: 1) pelo reconhecimento de posse do

Agravado Claudemiro entre o período de 21/06/2005 (data da aquisição das

terras por força de escritura pública de cessão de direitos de posse e

benfeitorias) a 03/03/2011 (ajuizamento da ação de usucapião), atingindo o

lapso temporal de 05 anos, 08 meses e 10 dias; 2) após a aquisição do imóvel

pelo Agravado, as terras passaram a ser exploradas com cultivo de

hortaliças, árvores frutíferas, criação de animais e edificação de residência

familiar
.

Por outro lado, um dos requisitos que o Agravado Claudemiro

defende ter preenchido é uma escritura pública de cessão de direitos de posse

e benfeitorias, que foi outorgada, em 2005, por quem não é o proprietário,

uma vez que, desde 2002, o imóvel está em nome da Agravante (id.

13038457)
.

Vale destacar que, no decorrer do julgamento da Apelação nº34579/2018, o douto Relator, ao se deparar com argumentação de possível falsidade documental, entendeu que tal questão encontrava-se preclusa, nos termos do artigo 430 do CPC (id. 15600995).

Além disso, na ação de usucapião (Autos nº 382313.2011.8.11.0002 – Código 264467) ajuizada pelo Agravado Claudemiro, na sentença, há menção da modalidade extraordinária, sendo que o Agravado poderia ter se insurgido para que fosse reconhecida a outra modalidade requerida, mas assim não o fez – id. 13043455. Em complemento, o Agravado objetivava o aproveitamento do lapso temporal de posse de seu antecessor e de sua posse no imóvel para que fosse totalizado 12 (doze) anos de posse mansa e pacífica.

Cumpre

mencionar

que,

no

julgamento

da

Apelação nº34579/2018, esta E. Corte entendeu que não era possível atestar o exercício de posse pelo antecessor do Agravado Claudemiro no imóvel, resultando na ausência do preenchimento do requisito do lapso temporal necessário para a modalidade extraordinária (id. 15600995), entendimento que foi corroborado no julgamento da Apelação nº34581/2018 (id. 15600998).

Na presente rescisória, o Agravado Claudemiro objetiva o

reconhecimento da usucapião nos termos do artigo 1.242, §único do Código

Civil, em que se exige somente 05 (cinco) anos, os quais estariam preenchidos

no período de 2005 a 2011, como também comprovou que realizou atividade

de interesse social e econômico
.

Assim, a priori, entendo que o Agravado demonstrou a

probabilidade de seu direito, sendo que a certeza somente ocorrerá após a

prolação da decisão definitiva
.

Quanto às questões de mérito elencadas pela Agravante, serão

discutidas em fase de saneamento, como também na fase instrutória, de

maneira que enfrentá-las desencadearia em um julgamento antecipado da

lide, sendo que as demais partes do processo (Sr. Moacir Honório e Neide

Reich Honório) sequer foram citadas até o momento no presente processo
.

Assim, verifico que a medida cabível e adequada é analisar as

questões meritórias, trazidas pela Agravante, após a fase de saneamento e/ou de instrução processual, como também é necessário aguardar a citação dos demais Requeridos.

Destarte, à luz do arrazoado, opino pelo desprovimento do

presente recurso.

Cuiabá-MT, 13de outubro de 2020.

assinado eletronicamente

NAUME DENISE NUNES ROCHA MÜLLER

PROCURADORA DE JUSTIÇA”

Portanto, no caso em comento, a decisão encontra-se

devidamente fundamentada. No entanto, a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há

dúvida de que o agravo interno não merece provimento.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
nego

provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

V O T O S V O G A I S

Voto vista.

Eminentes pares.

Ação rescisória promovida por CLAUDEMIRO RICCI em face de CAROLINA EMILIA BULA PEREIRA, TATIANA HISHIHARA, MOACIR HONORIO e NEID RECH HONORIO, todos identificados nos autos. A decisão de mérito que é objeto da ação é o v. acórdão nos autos da apelação cível número 34579/2018, DE LAVRA DA 4ª. Câmara Cível deste sodalício mato-grossense, cujo relator foi o eminente Desembargador GUIOMAR THEODORO BORGES, na forma do art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil, registrando violação manifesta de norma jurídica, no caso o parágrafo único, do art. 1.242 do Código Civil, isto é, desconsideração do prazo para usucapir bem imóvel de 05 (cinco) anos. Sustentou que, ao julgar o recurso, o v. acórdão não atentou ao fato de que, no caso, deveria ser aplicado o citado dispositivo legal encartado no CC, afirmando, ainda, que entre o período de 21/06/2005, data da aquisição por parte do autor em relação às terras e benfeitorias e a data do ajuizamento da ação de usucapião, esta em data de 03/03/2011, decorreram exatamente 05 anos, 08 meses, 10 dias. Sustentou, ainda, que o v. acórdão, descumpriu o inciso IV, do art. 489, do CPC já que, sendo devolvida toda a matéria ao Tribunal, por força do § 1º, do art.1013 do mesmo comando processual civil, quedou-se a respeito desta situação relevante e pertinente.

Sustentou, na espécie, a existência dos requisitos da tutela de evidência e, neste contexto requerer a suspensão de ato de imissão de posse, onde o autor já reside com sua família por mais de 14 anos de idade.

Deve ser visto que, a rigor do v. acórdão, a colenda 4ª. Câmara deste Tribunal conheceu e proveu recurso aviado pela requerida em sede de ação reivindicatória, anotou o preenchimento dos requisitos legais, julgou o pedido procedente e consignou o prazo de 30 dias para desocupação voluntária, sob pena de ser compulsoriamente despejada daquele imóvel. Os embargos de declaração foram rejeitados ao argumento de que a parte pretendia novo julgamento em relação ao recurso donde saiu derrotado.

Pois bem.

Divergi da eminente Relatora porque, no caso, residiam dúvidas em relação a tutela de evidência reclamada na inicial, deferida pela douta relatora e que restou alvo do presente agravo para este órgão colegiado, competente para solucionar esta questão.

A tutela de evidência, na dicção do art. 311 do Código de Processo Civil deve ser concedida, independentemente de demonstração de perigo de dano ou risco do resultado útil do processo quando restarem evidenciados os requisitos dos incisos I e II, quais sejam, procrastinação por em relação a parte adversa e, por outro lado, quando a situação fática restar demonstrado pela prova documental e existir recursos repetitivos a respeito do tema.

Mas, no caso em apreço, em verdade, a rigor dos argumentos, reside a tutela de urgência, consagrada pelo art. 300 do figurino processual civil. E, conquanto seja cético em concessão de efeitos antecipatórios do mérito em ação de cunho rescisório, tenho para mim, numa análise em relação ao v. acórdão que, reformando a sentença de piso, atentou pela reforma da sentença, julgando procedente a ação reivindicatória, ao argumento de que o autor não comprovou o exercício da posse do seu antecessor e, por tal aspecto, não acatou a defesa feita em que o autor desta demanda requeria em sua defesa a usucapião.

Entretanto, à primeira vista, em sede de cognição sumária e não exaustiva, constata-se, na espécie, a possibilidade de o autor usucapir aquele imóvel rural, por força do parágrafo único, do artigo 1.242 do CC, isto é, prazo reduzido de tão somente 05 (cinco) anos e, desta forma, residem argumentos sólidos da violação expressa deste dispositivo em consonância com a hipótese delineada no inciso V, do art. 966 do Código de Processo Civil.

Frise-se, na espécie, que o v. acórdão objeto desta ação rescisória foi firme em anotar a comprovação da posse a partir de 21/06/2005, que não comprovou apenas a posse do antecessor e, neste contexto, deve ser à primeira vista, comprovado o exercício para ser utilizado como defesa o prazo reduzido, como já narrado linhas anteriores.

E, mesmo na hipótese de a questão não ter sido tratada ao nível do recurso de apelação cuja sentença foi reformada, redundou em omissão do Relator ao não atentar pelo prescrito pelo § 1º, do artigo 1.013 do Código de Processo Civil, isto é, devolução de toda matéria tratada em primeiro grau para a instância recursal.

Feitos estes necessários esclarecimentos aos eminentes pares e não mais repousando qualquer dúvida, como de costume, agiu com correção a eminente Relatora quando, fazendo suas razões de decidir, concedeu suspensão do ato de imissão de posse e, desta forma a acompanho,
conhecendo e desprovendo o recurso de agravo interno interposto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021